Tribunal: TJSP
Processo: 2009000-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Acidente de Trânsito - Insurgência do executado em face da r. decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores – Alega que os valores são de natureza alimentar e de conta poupança/corrente – Cabimento - Entendimento consolidado pelo E. STJ de que referida norma deve ser interpretada de forma extensiva, para se reconhecer que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Acidente de Trânsito - Insurgência do executado em face da r. decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores – Alega que os valores são de natureza alimentar e de conta poupança/corrente – Cabimento - Entendimento consolidado pelo E. STJ de que referida norma deve ser interpretada de forma extensiva, para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos, compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda - Penhora sobre a conta corrente e poupança afastada – Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil - Litigância de má fé afastada - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.